Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DA PLANO DE LINHA TELEFÔNICA - PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. TENTATIVAS REITERADAS E FRUSTRADAS DE PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL – CONDENAÇÃO DAS RÉS À EFETUAR A PORTABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 61854512).
2. Em suas razões recursais (ID 61854514), a recorrente alega que a portabilidade da linha 61-99161-4812 não foi atendida e que, conforme diálogo com a TIM, a Claro teria obstado o procedimento. Pede a condenação das rés à realização da portabilidade solicitada quanto à linha final 4812. Pede, ainda, a majoração da indenização por dano moral.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Narra a autora que, no dia 03/05/2022, a ré CLARO teria alterado o plano pré-pago de sua linha móvel 61-99278-7885 para plano na modalidade controle sem sua autorização, e que, apesar de diversas tentativas de retorno ao plano original, a ré se manteve inerte, sem solucionar a questão. Aduz que, devido ao descaso, tentou realizar a portabilidade da citada linha e da linha 61-991614812 para a TIM, porém sem sucesso. Aduz que, ao entrar em contato com a segunda requerida, esta lhe informou que a portabilidade não fora realizada e que deveria entrar em contato com a CLARO, em razão de possíveis pendências.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nessa linha, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC.
6. No caso, a ré CLARO demonstrou apenas o cancelamento da linha móvel de final 7885, cuja portabilidade para a TIM foi devidamente realizada (IDs 61853896, pág. 5 e 61853901). Não obstante, as rés não demonstraram a realização da portabilidade da linha de final 4812, tampouco impugnaram as alegações da autora referente a essa linha, tornando incontroversas as alegações iniciais. Além disso, a autora comprovou ter solicitado a portabilidade da linha móvel final 4812 pata TIM e um preposto desta empresa lhe informou que a portabilidade não fora realizada e que deveria entrar em contato com CLARO, para verificar a existência de algum óbice à portabilidade (ID 61853877).
7. Assim, considerando que a linha de final 4812 continua ativa junto à CLARO, não obstante os pedidos de portabilidade realizados pela autora, e não tendo as rés impugnado as alegações iniciais, impõe-se acolher o pedido da autora para condenar as rés à realizarem a portabilidade da linha 61-991614812, de titularidade da autora, da CLARO para a TIM, no prazo de 10 (dez) dias.
8. Observa-se que a autora, ora recorrente, sofreu com a conduta desidiosa da ré CLARO, cuja falha na prestação de serviço extrapolou o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
9. Neste contexto, o constrangimento experimentado, considerando as diversas tentativas de solução do imbróglio, além de acarretarem a perda do tempo útil do consumidor, trouxeram angústia à consumidora que não já efetuara inúmeras reclamações para resolver o problema da mudança de plano não solicitada, assim como a questão da portabilidade frustrada. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 se mostrou adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e condenar as rés a efetuaram a portabilidade solicitada pela autora, nos termos do item 7 da ementa.
12. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.